Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013201-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EMBARGANTE), MATHEUS OLIVA SCHOMMER - CPF: 062.565.321-12 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1013201-59.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2o, DO CPC – PRECEDENTES – STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1017614-69.2015.8.26.0068 SP)”.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1013201-59.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Cuiabá

Embargante:
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão no acordão, uma vez que deixou de analisar o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico, que logrou êxito em evitar a reforma de mérito do
decisium
, motivo pelo qual pretende que seja fixado honorários recursais em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Aduz que a situação aqui ventilada é análoga ao julgamento proferido por esta Câmara no RAC n.o 1002103-83.2016.8.11.0045, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, que mesmo provendo parcialmente o recurso da recorrente, arbitrou honorários recursais em seu desfavor.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou contraminuta pugnando pela rejeição do recurso (id. 186680194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio,
passo à análise do embargos declaratório apresentado pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda., que postula pela condenação da seguradora na sucumbência recursal, ensejando a majoração dos honorários fixados, com previsão no art. 85, §11, do CPC
.

O pedido, contudo, não merece prosperar, uma vez que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso, o que não se amolda ao presente caso.

Por oportuno, trago a baila os critérios estabelecidos pelo c. Superior Tribunal para o arbitramento de honorários advocatícios recursal, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015
, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
”;

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3.
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;

5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo;

6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)” (EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.10.2016).

Nesse sentido, já julgou esta Câmara, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, pois na hipótese de provimento do recurso, fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.” (RED n. 0008089-30.2014.8.11.0037, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.08.2022).

Portanto, rejeito os embargos declaratórios opostos pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda
.”
(id. 183923710 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, além de não existir omissão, por certo, a majoração da verba honorária prevista no dispositivo supracitado se aplica tão somente aos casos de recurso adverso não conhecido ou desprovido, que não é o caso dos autos.

A propósito, colaciona-se decisão recente do STJ enfrentando a mesma questão,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

2. No presente caso, a decisão recorrida foi publicada na vigência do novo CPC, contudo o recurso especial foi provido, para o fim de restabelecer a sentença de procedência da ação. Logo, é incabível a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, conforme pleiteado.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.890.555/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2.10.2023 - destaquei).

Ainda, destaco julgado desta Terceira Câmara, adotando a mesma posição do Superior Tribunal de Justiça, veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, pois na hipótese de provimento do recurso, fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
.”
(RED n.o 0008089-30.2014.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 24.08.2022 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Contudo, analisando detidamente os autos e as razões esposadas pelas partes, embora inadmissível a majoração dos honorários recursais, deve ser observado que a r. sentença fixou o percentual em 15%

sobre o valor da causa, e o voto vencedor reduziu para 10% sobre o proveito econômico, reduzindo a condenação duas vezes, daí, no tocante ao parâmetro dos honorários sucumbenciais, tenho que merece parcial reforma o decisum, para manter o percentual fixado na decisão agravada, pois, como preceitua a regra insculpida no Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que altero a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante a dicção do art. 85, §2o, do CPC.

Importante salientar, ademais, que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, "
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" ( AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2a Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1a Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3a Turma, DJe 25/02/2016).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e
acolho parcialmente
os embargos de declaração
para
alterar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Por fim, advirto as partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023